Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701506-51.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: RLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de remessa oficial e de apelações (IDs 2660069 e 2660079) interpostas contra sentença (ID 2660062) prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por RJL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra ato acoimado coator do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, concedeu a ordem para determinar que a base de cálculo do ICMS seja, tão somente, a energia propriamente consumida, com exclusão dos encargos de transmissão e distribuição (TUST e TUSD), TFSEE, P&amp;D e Eficiência Energética, bem como para determinar a compensação dos valores pagos indevidamente, desde o ajuizamento da demanda, com correção monetária e juros de mora. A impetrante aduz que o édito deixou de apreciar o pedido para assegurar o direito à compensação ou restituição administrativa de valores recolhidos indevidamente. Refuta que tenha formulado pleito de cobrança em sede de mandamus e argumenta em favor da garantia futura de realizar o pedido de restituição administrativa do recolhimento de tributo indevido. O Distrito Federal requer a juntada de peça processual acerca de processos em que ocorreu o sobrestamento até julgamento da matéria pela Suprema Corte (ID 2660078) e apresenta o apelo com pedido de suspensão do processo e com destaque para o reconhecimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à inclusão na base de cálculo do ICMS no fornecimento de energia elétrica. Em relação à compensação dos valores recolhidos a maior, afirma que não há lei distrital autorizando a compensação, não incidindo, portanto, a Súmula 461/STJ e, caso reconhecido o direito líquido e certo postulado pela impetrante, defende que os valores devem ser restituídos mediante precatório ou requisição de pagamento, nos termos do julgamento do RE 889.173/MS em regime de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no ID 2660102 e pela impetrante no ID 2660110, por intermédio das quais ambas as partes pugnam pelo desprovimento do recurso da ex adversa. Os autos foram sobrestados até o julgamento dos processos paradigmas REsp 1734946/SP, REsp 1692023/MT, REsp 1699851/TO e REsp 1734902/SP, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos recursos especiais repetitivos perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 986. O Distrito Federal se manifesta após o julgamento do Tema 986/STJ (ID 61225154) e a impetrante deixou o prazo transcorrer em branco, conforme certidão de ID 61347340. É o relatório. Decido. Admito e recebo os recursos. Conheço da remessa oficial e de ambos os apelos, porquanto estão presentes os pressupostos legais. No julgamento do Tema 986/STJ, publicado em 29.5.2024, foi definida a seguinte tese jurídica: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Destaca-se que foi ressaltada a alteração de entendimento na Corte Superior, estabelecendo-se que, a partir de julgado datado de 2017, o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, posto que o fato gerador ocorre apenas quando há efetivamente o consumo de energia. Em decorrência da modificação acerca da compreensão do assunto, os efeitos do precedente qualificado foram modulados da seguinte forma: (...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (...) (sem negrito no original) No caso, a liminar foi concedida em 9.3.2017 (ID 2660050) e mantida pela sentença prolatada em 7.8.2017 (ID 2660062). Desse modo, o deferimento da tutela de urgência ocorreu antes de 27.3.2017 e se encontra vigente, incidindo a regra da modulação estabelecida no recurso repetitivo e beneficiando a empresa consumidora. ora apelante. Portanto, no período de março de 2017 a maio de 2024, a impetrante recolhe o ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Em relação à possibilidade de compensação dos valores recolhidos indevidamente nesse período, ainda utilizando a modulação de efeitos presente no Tema 986/STJ, não há se falar nessa perspectiva de extinção do crédito tributário. Os valores eventualmente indevidos seriam apenas aqueles referentes ao período de março de 2017 a maio de 2024 que, por sua vez, já não foram cobrados por estarem protegidos pela concessão de liminar e, posteriormente, pela própria ordem mandamental favorável na sentença. Registre-se, ainda, que os contribuintes se submetem ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST/TUSD, a partir da publicação do acórdão do Tema 986/STJ, em 29.5.2024. Estabelece o art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Por tais fundamentos, com base no art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, dou parcial provimento ao recurso da impetrante e dou parcial provimento à remessa necessária e ao recurso do Distrito Federal, todos nos termos do Tema 986/STJ, para, no período de março de 2017 a maio de 2024, determinar que a impetrante recolha o ICMS sem a inclusão da TUST e TUSD, na base de cálculo, voltando a incidir TUSD e TUST a partir da publicação do acórdão paradigma em 29.5.2024. Sem majoração de honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador